Tribunal: TJBA
Processo: 0134578-72.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0134578-72.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONCRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANIA PINTO DE BARROS, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO APELADO: RGL CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em instrumento de confissão de dívida, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. A parte exequente, ora Apelante, alega, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, a ausência de inércia de sua parte que justificasse a prescrição, e o erro na contagem do prazo prescricional, pugnando pela reforma do julgado para determinar o prosseguimento da execução. A controvérsia cinge-se na análise da correção da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente em um processo de execução que tramita desde o ano de 2006. A discussão perpassa os seguintes pontos: a) a configuração de inércia da parte exequente como requisito para a declaração da prescrição intercorrente, especialmente em feitos iniciados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973; b) a identificação do termo inicial para a contagem do prazo prescricional e a aptidão de sucessivas diligências infrutíferas para interrompê-lo ou suspendê-lo; e c) a adequada aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Incidente de Assunção de Competência n. 1 (REsp n. 1.604.412/SC), ao caso concreto. A prescrição intercorrente, em sua essência, visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, em homenagem à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Contudo, sua caracterização não pode ocorrer de forma automática, fundamentada exclusivamente no decurso do tempo. É imperioso que se demonstre, de maneira inequívoca, o abandono da causa pelo exequente, o que não se verificou nos autos. O histórico processual revela uma atuação constante da parte Apelante, que, ao longo de quase duas décadas, empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte executada e bens passíveis de penhora, ainda que tais esforços tenham se revelado infrutíferos. A morosidade na tramitação do feito e a dificuldade em obter a satisfação do crédito decorreram mais dos mecanismos do próprio sistema judiciário e da exitosa ocultação patrimonial da parte devedora do que de uma conduta negligente da credora. O termo inicial da prescrição intercorrente, fixado pelo juízo a quo em 04 de junho de 2008, um ano após a primeira certidão negativa de penhora, não pode ser considerado isoladamente. Os inúmeros peticionamentos subsequentes da Apelante, requerendo a utilização dos sistemas de busca de ativos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), expedição de cartas precatórias e outras diligências, os quais foram deferidos pelo juízo, representam inequívocos atos de impulsionamento processual. Tais atos, ainda que não tenham resultado na imediata localização de bens, afastam a caracterização da inércia e, por conseguinte, obstam o curso do prazo prescricional. A interpretação de que somente a efetiva constrição patrimonial teria o condão de interromper a prescrição impõe ao credor um ônus desproporcional e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional executiva. A sentença recorrida, ao extinguir o processo sem considerar a série de diligências promovidas pela exequente, contraria o espírito da jurisprudência consolidada, que, embora estabeleça marcos para a contagem do prazo, não prescinde da análise da conduta processual do credor. A extinção do feito, nessas circunstâncias, representaria um prêmio à inadimplência e à conduta evasiva do devedor, em detrimento do direito legítimo do credor à satisfação do seu crédito. Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO, cassando-se a sentença extintiva e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A configuração da prescrição intercorrente, notadamente em processos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, exige a comprovação da inércia qualificada do exequente, não se caracterizando pelo mero decurso do tempo quando o credor promove diligências contínuas para a satisfação do seu crédito. 2. Os sucessivos requerimentos de consulta aos sistemas informatizados de busca de ativos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e de outras diligências executivas, quando deferidos pelo juízo, configuram atos de impulsionamento processual que obstam o fluxo do prazo prescricional intercorrente, ainda que as tentativas de constrição patrimonial se revelem infrutíferas." Dispositivos relevantes citados: Artigo 10, art. 202, parágrafo único, art. 206-A, do Código Civil de 2002; Artigo 487, inciso II, art. 833, incisos IV e X, §2º, art. 921 e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015; Artigo 40, §2º da Lei nº 6.830/1980. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0134578-72.2006.8.05.0001, em que figura, como Apelante, CONCRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, como Apelado, RGL CONSTRUTORA LTDA ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora